Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. VALIDADE DA PROVA. POSSE INJUSTIFICADA DE VEÍCULO CLONADO. RECONHECIMENTO DE DOLO EVENTUAL. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que, reconhecendo a ilicitude da prova decorrente da abordagem policial, absolveu Valdinei Araujo de Paula das imputações previstas nos arts. 180, caput, e 311, § 2o, III, ambos do Código Penal, por ausência de comprovação da materialidade delitiva. O recurso ministerial busca a reforma da sentença para o reconhecimento da legalidade da abordagem e consequente condenação do recorrido pelos crimes narrados na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial que resultou na apreensão do veículo foi lícita e se a prova dela decorrente é válida; e, (ii) estabelecer se restaram demonstradas a materialidade e autoria dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, inclusive sob o prisma do dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a abordagem policial observa os requisitos do art. 244 do CPP, sendo legitimada por fundada suspeita extraída de elementos objetivos, como a realização de patrulhamento em área de alta incidência criminal, conduta evasiva do acusado e ausência de documentação do veículo, ela não deve ser considerada ilegal.
4. A jurisprudência recente do STJ (HC 888.216/GO, 2025) admite o nervosismo do abordado como elemento relevante para justificar a intervenção policial, desde que inserido em contexto concreto, como no caso dos autos.
5. Com a materialidade delitiva foi comprovada por laudo pericial que constatou a adulteração de placa, chassi e motor, e por registro de furto do veículo original, não há falar em absolvição.
6. A autoria delitiva decorre da posse direta e prolongada do veículo produto de crime, sem explicação verossímil para sua aquisição, o que evidencia, ao menos, dolo eventual.
7. Como a versão apresentada pelo réu revela contradições e ausência de cautela mínima exigível em negociações dessa natureza, afasta-se a tese de boa-fé.
8. O art. 311, § 2o, III, do Código Penal exige apenas que o agente conduza veículo com sinais identificadores adulterados sabendo ou devendo saber da adulteração, não sendo necessário conhecimento técnico ou autoria da fraude.
9. A dosimetria da pena deve observar as diretrizes legais, sendo fixadas penas autônomas em concurso material para os dois crimes, totalizando 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1. A abordagem policial é lícita quando baseada em fundada suspeita derivada de elementos objetivos concretos, como conduta evasiva do suspeito e contexto local de criminalidade.

2. A posse prolongada de veículo com sinais adulterados e sem origem lícita comprovada autoriza a condenação por receptação dolosa, afastando a tese de boa-fé.

3. O dolo no crime do art. 311, § 2o, III, do CP pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto, sendo suficiente que o agente devesse saber da adulteração.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 180, caput; 311, § 2o, III; 59, 68, 69, 33, § 2o, c; 44; 77. Lei Complementar no 64/1990. Provimento no 29 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 16.09.2025; TJDFT, Acórdão 1932555, 0739646-92.2023.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024; TJDFT, Acórdão 1333212, 0707814-74.2019.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.04.2021.